Tribunal: TJMT
Processo: 1009314-09.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009314-09.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LUCAS SILVA DA COSTA - CPF: 065.682.431-08 (APELANTE), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDI QUARESMA DA COSTA - CPF: 514.511.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 119.946.618-28 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DALLA NORA - CPF: 013.716.211-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/06 – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, PECULIARIDADES DE QUE TRATA O ART. 28, §2.o, DA MESMA LEI –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É insustentável a almejada desclassificação do tipo penal de tráfico de drogas para aquele do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, se as circunstâncias da prisão, da
apreensão do entorpecente e balança de precisão e
os
depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis que diligenciaram no ocorrido revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006;

Apelação conhecida e desprovida.

APELANTE: LUCAS SILVA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS SILVA DA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1009314-09.2021.8.11.0042, que o
condenou
à pena privativa de liberdade
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, em regime
aberto
, pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Nas razões recursais, o apelante pretende a
desclassificação do delito de tráfico de drogas
para a conduta de
porte de drogas para consumo próprio
, alegando que não restou demonstrada a mercancia ilícita por parte do réu, de modo que persistira apenas a condição de
mero usuário
.

Em contrarrazões vistas do ID 125012850, o
Parquet
rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 133352659, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e

adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Consta dos autos que o acusado,
LUCAS SILVA DA COSTA
, foi
denunciado e condenado
ao cumprimento da pena privativa de liberdade, em regime
aberto
, de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, pela prática do
crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06
, porquanto, de acordo com a exordial acusatória, no dia 11 de junho de 2021, foi preso em flagrante mantendo em depósito
02 (duas) porções de cocaína de 21,48 g
(vinte e um gramas e quarenta e oito centigramas) e
02 (duas) porções de maconha de 25,97g
(vinte e cinco gramas e noventa e sete centigramas).

Diante desse cenário, exsurge inconformado o apelante, perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Da requerida desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 125012759); do auto de prisão em flagrante (ID 125012757); do termo de exibição e apreensão (ID

125012763); do laudo pericial no o 3.14.2021.76601-01 (ID 125012765), atestando que o material apresentou resultado
positivo
para a presença de
maconha
e
cocaína
; além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
LUCAS SILVA DA COSTA
no
ilícito e a respaldar a sua condenação pelo crime de narcotráfico, na medida em que foi preso justamente enquanto
mantinha em depósito
e
guardava
em sua residência
psicotrópicos de uso proscrito no território brasileiro, com o
desiderato mercantil
.

A propósito, a situação de flagrância foi ratificada em juízo com os depoimentos prestados pelos informantes,
Jurandi Quaresma da Costa e Jiordan Junior da Costa,
além da versão apresentada pelas testemunhas
Adão José dos Santos e Ricardo Dalla Nora
, policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante que culminou na
apreensão dos psicotrópicos em poder do acusado
,
além de objetos frequentemente utilizados para o tráfico de drogas, como
balança de precisão e dinheiro em espécie
.

A
finalidade comercial
das substâncias
, por sua vez, restou igualmente demonstrada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pois, segundo asseveraram as aludidas testemunhas, já estavam
investigando e monitorando o réu há meses,
inclusive informaram que realizaram o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do acusado no ano de 2020 (oriundo da Ação Penal no 0015312-09.2020.8.11.0042), mas na oportunidade ele não estava no local, sendo apreendidos substâncias entorpecentes e dinheiro. Assim, com a continuidade das investigações, os Policiais receberam novas informações de que o réu teria retornado a traficar e intensificaram o monitoramento.

Agregando mais informações hábeis à sustentação do édito condenatório,
o Policial Civil
Adão José dos Santos
afirmou perante a autoridade judicial que, no dia dos fatos, sua equipe diligenciou até o local e após o monitoramento na residência, visualizaram um rapaz que chegou de moto, entrou na residência e logo saiu; os agentes então abordaram esse indivíduo e com ele localizaram uma porção de cocaína; o rapaz justificou que teria comprado a droga do
LUCAS
, pela quantia de R$ 40,00 (quarenta reais).

Dessa forma, os agentes chamaram apoio de mais uma equipe para proceder a prisão em flagrante do acusado, mas ao chegar na residência, o acusado correu para os fundos e foi possível perceber que ele
descartou parte da droga pelo vaso sanitário
, no entanto, deixou algumas porções no percurso realizado, as quais foram apreendidas. (ID 125012820)

De igual modo, o Investigador de Polícia Civil,
Ricardo Dalla Nora
, relatou com detalhes como se deu a busca domiciliar e a prisão em flagrante do acusado, afirmando, de forma bastante símile ao colega, que no dia dos fatos, abordaram uma pessoa que saía da residência do acusado, sendo depois identificado como
Luciano
; o referido rapaz informou que tinha comprado drogas com
LUCAS
e, por isso, imediatamente, deslocaram-se para a residência do réu.

Ao chegar lá, solicitaram apoio para outra guarnição e adentraram no imóvel, momento em que perceberam o acusado tentando se livrar da droga por meio do vaso sanitário, para tentar escapar do flagrante, mas acabou derrubando parte dos entorpecentes pela cozinha. (ID 125012832)

Ademais, o informante
Jurandi Quaresma da Costa,
pai do acusado, ao ser ouvido em juízo, em resumo destacou que no dia dos fatos, estava em casa, tomando banho quando, abruptamente, o acusado entrou no banheiro correndo e jogou uma embalagem dentro do vaso sanitário; imediatamente depois, a Polícia entrou e realizou a prisão em flagrante do réu; afirmou ainda que o acusado faz uso de drogas com frequência, mas que desconhecia a informação de que ele vendia entorpecentes. (ID 125012821)

De outro norte, o informante
Jiordan Junior da Costa
, irmão do réu, em juízo, afirmou não ter presenciado o momento exato dos fatos e apenas declarou que
LUCAS
trabalha regularmente, possuí fonte de renda, nada comentando, especificamente, sobre o fato. (ID 125012822)

Por sua vez,
o réu, tanto na fase policial, como em juízo, reconheceu a posse das drogas, mas afirmou que as substâncias seriam apenas para consumo próprio, que nunca vendeu ou distribuiu entorpecentes e que teria tentado descartar os produtos para esconder dos agentes policiais. Além disso, negou veementemente que tenha vendido drogas a
Luciano
, sem saber dizer porque ele teria afirmado isso aos policiais; e, sobre a balança de precisão encontrada na casa, disse que não era sua, afirmando que “
apareceu com essa balança aí, eu nem tinha essa balança aí
.
Eu só tava com essa droga que era para o meu consumo mesmo. ”
sic ID 125012769 e 125012819.

Diante desse cenário, friso não ignorar os argumentos defensivos de que as provas coligidas aos autos não seriam suficientes para comprovar a
efetiva
venda
do entorpecente
por parte do acusado
, contudo, a conjuntura acima apresentada dirige-se em sentido oposto e, não se pode olvidar que
o crime de
narcotráfico
é classificado pela doutrina como de
natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde da efetiva ocorrência da mercancia e da
venda
, o que significa dizer que o simples fato de o recorrente
manter em depósito

substâncias ilícitas com a finalidade comercial, por si só, já caracteriza o crime tipificado no art. 33 da Lei n.o 11.343/06.

Nesse sentido firmou-se a Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis
:

“07. O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto,
consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Por oportuno,
consigno que o fato de as testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos policiais civis que investigaram e diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhes interessaria implicar gratuitamente o acusado no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

A propósito, sabe-se que o entendimento pacificado neste e. Sodalício estadual, direciona-se no sentido de que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017)
Enunciado Orientativo no 8
– Grifei.

Na hipótese, as declarações prestadas em juízo pelos investigadores de polícia, além de harmoniosas entre si, coadunam-se perfeitamente com com o termo de apreensão do material confiscado e com os laudos periciais acostados ao feito, bem como com as próprias
peculiaridades do caso concreto
de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06, razão pela qual
não

prospera o pleito de desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo próprio
.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, as perícias
realizadas sobre as substâncias ilícitas revelam que o apelante foi flagrado
mantendo em depósito e guardando
um total de

02 (duas) porções de cocaína, de 21,48g (vinte e um gramas e quarenta e oito centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, com massa de 25,97g (vinte e cinco gramas e noventa e sete centigramas),
além de uma
balança de precisão
.

Ademais,
embora a quantidade de drogas não se revele expressiva ou possa ser caracterizada como vultosa
, tal idiossincrasia não leva à automática desclassificação da conduta, pois, como é cediço,
“para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes,
não se exige que a quantidade de entorpecente seja elevada
porque as drogas podem ser
‘distribuídas de modo bastante fragmentado, para alcançar um número maior de vendedores e também de usuários (
tráfico formiguinha
):
é a sistemática do varejo, aplicada ao tráfico ilícito de entorpecentes.’”.
(TJMT – N.U 0017458-57.2015.8.11.0055, Ap. 54845/2016, MARCOS MACHADO, 1.a CÂMARA CRIMINAL, j. 02/08/2016, DJE 10/08/2016) – Grifei.

E, não bastasse isso,
as circunstâncias em que se deram a prisão do apelante e a apreensão da droga também apontam para o desiderato mercantil das substâncias
, pois
o recorrente já estava sendo monitorado por agentes da Polícia Civil
que, na data dos fatos,
abordou um terceiro que havia acabado de deixar a casa do acusado, o qual afirmou que teria comprado as substâncias com ele, além do que, ao adentrarem na casa do acusado, presenciaram ele
tentando se desvencilhar de parte das substâncias
.

Assim sendo, em que pese a tese defensiva de que o apelante seria mero usuário, as provas dos autos e
as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes
, mesmo porque, a alegada
condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.o 03

do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
vassalagem à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que o apelante
tinha em depósito
e
guardava
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, a inviabilizar a desclassificação da conduta.

Com tais considerações,
mantém-se,
nesse ponto,

o desfecho condenatório.

2.

Conclusão

Ante todo o exposto,
conheço
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS SILVA DA COSTA
, mantendo incólume os termos constantes da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1009314-09.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022